Tribunal: TJSP
Processo: 0022337-68.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Rescisão contratual c.c. restituição de valores. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito autônomo. Decisão monocrática de parcial procedência, decretada a sucumbência recíproca, em proporções distintas. Acórdão que manteve a sentença no tocante ao ônus sucumbencial. O valor ora cobrado pela advogada da ré, a título de verba honorária sucumbencial, corresponde a 40%

Ementa:
Rescisão contratual c.c. restituição de valores. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito autônomo. Decisão monocrática de parcial procedência, decretada a sucumbência recíproca, em proporções distintas. Acórdão que manteve a sentença no tocante ao ônus sucumbencial. O valor ora cobrado pela advogada da ré, a título de verba honorária sucumbencial, corresponde a 40% de 15% do valor da condenação, em estrita consonância com o determinado pela r. sentença de primeiro grau e confirmado nesta Instância. Supressão do direito da patrona da demandada à percepção dos honorários sucumbenciais arbitrados na mencionada decisão que não se admite. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022337-68.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANDRESSA
FELIPPE FERREIRA COLETTO, são apelados MARIA REGINA DE ALMEIDA
VENTURA e HUMBERTO LOPES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0022337-68.2019.8.26.0114 -Voto no 28.618
2
Voto no 28.618
Apelação no 0022337-68.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (10a VC)
Ação: Rescisão contratual / Cumprimento de sentença
Apelante: Andressa Felippe Ferreira Coletto
Apelados: Humberto Lopes Filho e outro
Rescisão contratual c.c. restituição de valores.
Cumprimento
de
sentença.
Honorários
advocatícios sucumbenciais. Crédito autônomo.
Decisão monocrática de parcial procedência, decretada a sucumbência recíproca, em
proporções distintas. Acórdão que manteve a
sentença no tocante ao ônus sucumbencial. O valor
ora cobrado pela advogada da ré, a título de verba
honorária sucumbencial, corresponde a 40% de
15%
do
valor
da
condenação,
em
estrita
consonância com o determinado pela r. sentença
de primeiro grau e confirmado nesta Instância.
Supressão do direito da patrona da demandada à
percepção
dos
honorários
sucumbenciais
arbitrados na mencionada decisão que não se
admite. Sentença anulada. Recurso provido.
Da r. sentença que, nos autos de ação de
rescisão contratual finda, indeferiu o prosseguimento do cumprimento
de sentença e determinou o arquivamento dos autos, ao entendimento
de que não houve qualquer condenação dos autores, ora executados,
no pagamento de honorários advocatícios (fls. 71), apela a vencida
(fls. 74/83) postulando a reforma do decisum.
Em suas razões recursais sustenta que:
a) atuou como procuradora da Masb 40 Spe
Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos autos do processo principal
ajuizado pelos apelados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0022337-68.2019.8.26.0114 -Voto no 28.618
3
b)
o
pedido
foi
julgado
parcialmente
procedente, com arbitramento de honorários em 15% do valor da
condenação, dos quais arcaria a ré com 60% em face da parcial
sucumbência; c) apesar de ter havido recurso, a
sucumbência fixada pelo juízo de piso foi mantida, tendo a sentença
transitado em julgado em 03/10/2018;
d) iniciou o cumprimento definitivo do julgado,
visando exigir o pagamento de seus honorários sucumbenciais, em
15% do valor da condenação, na proporção de 40%, já que o patrono
da outra parte foi beneficiado por 60% de tal verba;
e) o incidente foi extinto por suposta falta de
condenação dos autores no pagamento de honorários, o que não
pode ser aceito, devendo prosseguir para a execução da verba
devida, sublinhando o seu caráter alimentar;
f) não há como negar que os autores, ora
apelados, também foram condenados no pagamento das verbas
sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios devidos à
patrona, ora recorrente;
g) o Código de Processo Civil estabelece que
não é admitida a compensação dos honorários advocatícios, pois
configuram direito do advogado e possuem natureza alimentar;
h) não se pode aceitar que o juízo obstaculize
que receba pela atuação nos autos, desrespeitando a sucumbência
recíproca fixada e violando o Código de Processo Civil;
i) os autores não são beneficiários da
assistência judiciária gratuita e devem arcar com a verba honorária
fixada em seu favor. Requer o provimento do apelo.
Recurso preparado e respondido (fls. 91/94).
A recorrente concordou com o julgamento
virtual (fls. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0022337-68.2019.8.26.0114 -Voto no 28.618
4
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores, ora em fase de cumprimento de sentença
proposto pela advogada do réu, Dra. Andressa Felippe Ferreira
Coletto, visando ao recebimento dos honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados naqueles autos:
“DIANTE DO EXPOSTO, e considerando o mais que
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos para RESCINDIR O CONTRATO celebrado entre as partes.
DECLARO ABUSIVA a cláusula 5.3.1, 'b' do contrato. CONDENO a
Ré na devolução dos valores pagos pelos Autores correspondentes
ao montante do imóvel, dos quais deverá ser descontado o
percentual de 10%, correspondente às despesas operacionais,
conforme parâmetros estabelecidos na fundamentação. CONDENO
a Ré, finalmente, no pagamento das custas e honorários de
advogado incorridos pelos Autores para a propositura da presente
demanda, arbitrados estes em 15% do valor da condenação, dos
quais arcará com 60% em face da parcial sucumbência” (fls. 45,
g.n.).
A r. sentença monocrática copiada a fls. 36/45,
fora parcialmente confirmada pelo v. Acórdão de fls. 46/53, de minha
lavra, cujo dispositivo assim determinou, verbis:
“Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso a fim de determinar que sobre os 90% dos
valores pagos pelos autores a serem devolvidos incida correção
monetária a partir de cada desembolso, nos moldes da Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, e de juros moratórios de
1% ao mês desde o trânsito em julgado da condenação.
Mínimo o êxito recursal, fica mantido o crivo
sucumbencial fixado em primeira instância” (fls. 53, g.n.).
Observa-se que a r. sentença monocrática fora
mantida com relação à sucumbência recíproca determinada.
Iniciando o cumprimento de sentença, a
exequente trouxe planilha de cálculos a fls. 55/58, demonstrando que
o valor ora cobrado corresponde a 40% de 15% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0022337-68.2019.8.26.0114 -Voto no 28.618
5
condenação, em estrita consonância com o determinado pela r.
sentença cujo dispositivo foi acima colacionado.
Pois bem.
Respeitado o entendimento sufragado na r.
sentença de primeiro grau, na linha de que não houve qualquer
condenação dos autores, ora executados/apelados, no pagamento de
honorários advocatícios em prol da recorrente, tal não deve subsistir.
Com efeito, não há agasalho processual na
supressão do direito autônomo da patrona da demandada aos
honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença monocrática.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso a fim de anular a r. sentença, determinando-se
o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do presente
cumprimento de sentença.
RÔMOLO RUSSO
Relator